Tribunal: TJSP
Processo: 1021441-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais. Extravio de bagagem. 1. Indubitável o dano moral ocasionado por extravio de bagagem na ida de viagem internacional, localizada e devolvida após 11 (onze) dias. 2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) considerando os fatos específicos retratados na lide. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.